Tribunal: STF
Processo: Rcl 93499
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS TEMAS 935 E 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. DECISÃO PARADIGMA RELACIONADA À POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E À VALIDADE DE NORMA COLETIVA QUE LIMITA DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE.  DECISUM RECLAMADO QUE NÃO ADMITE RECURSO COM FUNDAMENTO EM ÓBICES PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.